Tribunal: STF
Processo: Rcl 47113
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valduir da Silva de Oliveira contra ato administrativo da Delegacia Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso no processo 2021.16.79992, que teria, em tese, ofendido à decisão proferida na ADPF 640-MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Na inicial, o reclamante narra o seguinte:
    “[...] que, no dia 15 de abril de 2021, o impetrante, foi surpreendido por Policiais Ambientais e militares, em sua residência, para verificação de uma possível infração ambiental de minério. 
    O Autor, devido não estar praticando nenhuma conduta dessa natureza, e qualquer outra infração legal, agindo de boa-fé permitiu entrada das autoridades policiais. 
    Assim, não verificaram nenhuma ocorrência de garimpo, porém adentrando ao local, avistaram os animais em que o Autor cria, sendo estes galos, com falta de conhecimento inerente a raça dos galos que ali se encontravam, caracterizaram como uma possível rinha de galos, onde enquadraram o autor por crime de maus tratos mencionados. 
    […]
    Neste ato, o Agente da Policia Ambiental, disse que o Estado não possui estrutura alguma, e que os animais seriam colocados como ‘dava’ nos caminhões/caminhonetes e não chegariam nem ir para o pátio da DELEGACIA AMBIENTAL - DEMA, sendo diretamente destinados para ONG, para serem utilizados como alimento. 
    Não acreditando em tal ato, o autuado acompanhado deste causídico deslocaram-se até a Delegacia Especializada de Meio Ambiente, para melhor esclarecimentos dos fatos, onde foi confirmada a narrativa do Policial Ambiental.” (págs. 3 e 4 3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta “que, se os animais apreendidos estavam em situação de maus-tratos, deveria a autoridade dar o bem estar aos animais e não destiná-los ao abate, como ocorreu” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Alega que:
    “[…] a delega (sic) de Polícia da Delegacia Especializada de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, proferiu decisão que foi contrária a essa Suprema Corte, realizando Doação dos animais apreendidos para a ONG – Comunidade Terapeutica (sic) Help Vidas, onde consta no próprio Termo de apreensão e Termo de doação anexo, que no ano de 2018 foi doado um Freezer, para logicamente ser refrigerado os animais que fossem apreendidos. 
     Podemos observar, que o caso em comento é análago (sic) e idêntico ao que foi analisado por esse Tribunal, através da ADPF 640, fazendo necessário a presente ação para prevalecer o entedimento (sic) do Supremo Tribunal Federal.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, o reclamante requer seja 
    “julgada procedente, cassando a decisão administrativa em Termo de Doação 2021.16.79992, que violou a Decisão Liminar de medida cautelar desse Egrégio Supremo Tribunal ADPF 640, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF, ficando a autoridade coatora como fiel depositário até transito (sic) em julgado de processo administrativo ou nomear o impetrante como depositário já que preenche os requisitos da Instrução Normativa do IBAMA, Seção IV, Da Guarda e do Depósito de Bens e Animais Apreendidos, Artigo 12, § 4º, III.“ (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações afirmando que realizou a doação dos animais à ONG – Comunidade Terapêutica Help Vidas e explicou que:
    “[...] que inexiste local ou entidades adequadas em Cuiabá-MT para guarda e depósito dos animais, atrelado ao fato de que as condições encontradas no local impediam nomear o reclamante como depositário, foi autorizada a doação dos mesmos a uma entidade beneficente nos termos do artigo 135 do Decreto 6.514/2008. 
    Lado outro, os órgãos de Segurança Pública têm o dever de coibir a prática de infrações penais e caso não fosse os animais direcionados para entidade beneficente, a mantença dos animais, em poder do reclamante, mediante auto de depósito, seria uma verdadeira ‘conivência pública’ na continuidade delitiva à prática de maus tratos, vez que os animais permaneceriam confinados e em condições de vida voltadas exclusivamente para os combates ilícitos proporcionados nas ‘rinhas clandestinas de galo’. 
          Ademais, some-se a isso que se tratando de animais treinados para ‘rinha’ a realocação é quase impossível, pois necessitam ser permanentemente separados, sob pena de se atacarem, ou atacarem outra ave que esteja no local. 
    […]
    Por fim, por dever de cooperação e de boa-fé, informa-se que esta autoridade tomou conhecimento de que os galos domésticos doados foram ao longo do tempo sendo utilizados como alimento na Comunidade Terapêutica (Entidade Beneficente Help Vidas).” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 26).
    A Procuradoria-Geral da República - PGR opinou pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF 640. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO ESGOTADAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.“ (pág. 1 do documento eletrônico 30).
    Após a manifestação da PGR, o reclamante requer “o prosseguimento da ação, com consequente anulação do auto de infração e demais atos administrativos” (pág. 3 do documento eletrônico 33).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2.015.
    O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória a decisão que julgou a ADPF 640-MC/DF, que possui o seguinte determinação:
    “defiro a medida cautelar pleiteada para: 
    a) determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, em âmbito nacional, que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos; 
    b) reconhecer a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais, que determina o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos.” (grifos no original). 
    Observo que, na decisão reclamada (documento eletrônico 6), a autoridade administrativa não determinou o abate dos animais, mas apenas determinou a doação. Assim, não contrariou as determinações desta Corte. 
    Este foi o entendimento firmado no parecer da PGR, que afirmou:
    “[…] a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se a autoridade reclamada, ao doar os animais apreendidos para a ONG Comunidade Terapeutica Help Vidas, teria afrontada a decisão cautelar proferida nos autos da referida ADPF, a qual determinou a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, em âmbito nacional, que autorizassem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos; bem como reconheceu a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º da Lei nº 9.605/1998, além dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto nº 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais, que determinassem o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos. 
    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Termo de Doação nº 2021.16.79992, acostado pelo reclamante à fl. 14, não faz qualquer referência ao fato de que os animais doados à ONG Comunidade Terapeutica Help Vidas deveriam ser abatidos. Tanto que no parecer ministerial de fls. 72-73 esta Procuradoria-Geral da República requereu que se aguardasse as informações prestadas pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, uma vez que tais esclarecimentos seriam necessários ao deslinde da controvérsia, considerando que a autoridade reclamada apenas determinou a doação dos animais apreendidos em situação de maus-tratos à COMUNIDADE TERAPÊUTICA HELP VIDAS, sem, contudo, mencionar o abate. 
    […]
    Do exposto percebe-se que não existem provas nos autos de que a doação realizada pela reclamada tenha sido com o intuito de que os animais fossem sacrificados, o que vem a demonstrar que não houve ofensa ao determinado na decisão liminar proferida nos autos da ADPF 640.” (págs. 15-17 do documento eletrônico 33 – grifos no original).
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a decisão paradigma invocada inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Ademais, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator